Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NÃO CARACTERIZADA. NOTA PROMISSÓRIA. TITULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte credora não ter colacionado aos autos a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico.
3. Argumentou a parte recorrente que o negócio jurídico entabulado entre as partes não se caracteriza como prestação de serviço mercantil, fazendo com que a emissão da nota promissória documente o compromisso do devedor em pagar o débito decorrente do negócio jurídico celebrado entre as partes. Aduziu não haver determinação legal no sentido de que a execução de notas promissórias tenha como requisito a emissão de nota fiscal, duplicata ou protesto. Afirmou ser a nota promissória título de crédito, gozando de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo, portanto, título executivo extrajudicial e suficiente para prosseguimento do feito. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença e devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito.
4. Sem apresentação de contrarrazões, ante à ausência de citação.
5. A nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado, razão pela qual desnecessária a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
6. Assim, as notas promissórias acostadas aos autos, as quais possuem os requisitos do art. 784, I, do CPC, são suficientes para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito.
7. Por se tratar de documento que não impede a propositura da ação, o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à petição inicial, para juntada de nota fiscal, não enseja o seu indeferimento. Assim, a nota promissória acostada aos autos, a qual possui os requisitos do art. 784, I, do CPC, é suficiente para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito, posto não ter restado caracterizada nos autos a presença de compra e venda mercantil.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, inclusive para análise quanto à legitimidade ativa da empresa.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.